Tribunal: TJMT
Processo: 1051173-76.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051173-76.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (EMBARGANTE), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
HOSPITAL AMECOR LTDA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante alega omissão, obscuridade e erro material. Argumenta que a ação não foi instruída apenas com documentos unilaterais, mas com contrato celebrado entre as partes, e que a expedição do mandado monitório basta para confirmar que o direito autoral se encontra comprovado documentalmente. Diz que não foi considerado o art. 369 do CPC, no sentido da admissibilidade de prova oral em ação monitória, assim como o art. 702, §1o do CPC, pois, segundo entende, a mera oposição de embargos converte o rito especial em procedimento comum.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão não desconsiderou o contrato escrito que acompanha a inicial, mas tão somente consignou que a cobrança da dívida nele embasada dependeria da efetiva demonstração dos serviços hospitalares que teriam sido prestados pela autora.

Considerando que o contrato se limitou a delimitar, genericamente, os serviços que poderiam ser prestados pela autora em favor dos usuários do plano de saúde, fixando os preços correspondentes, é evidente que a cobrança dependeria da especificação dos serviços que efetivamente foram prestados em favor de usuários determinados, conforme procedimento próprio previsto no documento e mencionado na sentença.

Daí porque as tabelas apresentadas pela autora, elaboradas unilateralmente e com valores descontextualizados, sem a efetiva demonstração dos serviços que foram concretamente prestados, foram consideradas insuficientes à procedência da ação monitória, como consignado no acórdão.

A alegada obscuridade também inexiste.

O voto condutor não afirmou que a prova oral é inadmissível na ação monitória, mas consignou que não seria adequada no caso concreto, considerando que a prova escrita inicialmente apresentada revelou-se insuficiente, fazendo-se necessária a apresentação de documentos que especificassem os serviços que embasariam as cobranças indicadas nas tabelas unilaterais.

Logo, o caso dependia de prova documental, e não testemunhal, o que demanda a aplicação da regra do art. 443, II do CPC, não impugnada, o que afasta o alegado vício.

Por fim, a interpretação que a embargante entende mais acertada à redação do art. 702, §1o do CPC não afasta a insuficiência probatória dos documentos apresentados nos autos, de modo que, igualmente, não afeta o entendimento adotado no acórdão.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.o 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022